Tribunal: TJES
Processo: 5003386-92.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003386-92.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

APELADO: JOSE FRANCISCO DAS NEVES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PARCIAL. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA. DANOS MORAIS. CESSAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO. ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DO INSS DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação previdenciária de natureza acidentária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para restabelecer aposentadoria por incapacidade permanente desde a cessação administrativa e rejeitar o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o restabelecimento da aposentadoria por incapacidade permanente diante de laudo que atesta incapacidade parcial; (ii) estabelecer se a cessação indevida do benefício previdenciário enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige a verificação da impossibilidade de reabilitação para atividade que garanta a subsistência, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

A análise da incapacidade não se limita ao aspecto médico, devendo considerar as condições pessoais, profissionais e socioeconômicas do segurado.

A incapacidade parcial, quando inviabiliza na prática a reinserção do segurado no mercado de trabalho, equivale à incapacidade total para fins previdenciários.

A idade, baixa escolaridade e histórico laboral exclusivamente braçal do segurado demonstram a inviabilidade de reabilitação profissional.

A amputação de membros configura incapacidade permanente e irreversível, afastando a possibilidade real de recuperação da capacidade laboral.

A cessação de benefício previdenciário concedido por longo período, sem fundamento fático idôneo, caracteriza ato ilícito da administração.

A interrupção injustificada de benefício alimentar viola a dignidade da pessoa humana e a confiança legítima do segurado.

O dano moral, em hipóteses de supressão indevida de fonte de subsistência, configura-se in re ipsa.

A indenização deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS desprovido e recurso do autor provido.

Tese de julgamento
:

A incapacidade parcial pode ensejar aposentadoria por incapacidade permanente quando, consideradas as condições pessoais do segurado, inviabiliza sua subsistência.

A análise do direito ao benefício previdenciário deve considerar aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais, além do laudo médico.

A cessação indevida de benefício previdenciário de natureza alimentar configura ato ilícito e gera dano moral in re ipsa.

A violação da confiança legítima e da dignidade do segurado impõe o dever de indenizar por parte da administração pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 42; CF/1988, art. 195, § 5º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 4º, II; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 283.029/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 09.04.2013; STJ, Súmulas 54 e 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do INSS e dar provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003386-92.2022.8.08.0030

APELANTE/APELADO:

JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES

APELADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de 02 (dois) recursos de apelação cível interpostos por JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES (ID 62113497) e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (ID 18486524) contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES (ID 18486520), que, nos autos da Ação Previdenciária de Natureza Acidentária nº 5003386-92.2022.8.08.0030, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Instituto Previdenciário a restabelecer a aposentadoria por invalidez a partir de 19 de setembro de 2020, dia seguinte à cessação. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões de recurso o Apelante, JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES, sustenta que a sentença merece reforma no que tange aos danos morais. Argumenta que a cessação de seu benefício após quatorze anos, diante de uma lesão permanente e consolidada, não foi um "ato administrativo regular", mas sim um ato ilícito, arbitrário e desumano, que o privou de sua fonte de subsistência e o expôs a severas dificuldades, configurando dano moral que deve ser indenizado.

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS também recorreu (ID 18486524), pugnando pela reforma total da sentença, alegando, em síntese, que a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente é indevida, pois o laudo pericial concluiu pela incapacidade apenas parcial (uniprofissional/multiprofissional), e não omniprofissional, como exigiria o artigo 42 da Lei nº 8.213/91. Defende que o autor seria passível de reabilitação para outra atividade, não preenchendo o requisito legal para o benefício.

A controvérsia cinge-se a duas questões centrais: a primeira, levantada pelo INSS, diz respeito à correção da sentença ao restabelecer a aposentadoria por incapacidade permanente a um segurado cuja perícia apontou incapacidade parcial; a segunda, objeto do recurso do autor, refere-se ao cabimento de indenização por danos morais em virtude da cessação administrativa do referido benefício.

Do recurso de Apelação do Instituto Previdenciário:

O INSS, em seu apelo, concentra sua argumentação na tese de que a aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, somente seria devida em caso de incapacidade
omniprofissional
, ou seja, para toda e qualquer atividade laboral.

Sustenta que, tendo o laudo pericial judicial (ID 50271130) atestado uma incapacidade "parcial e permanente", o autor não preencheria os requisitos legais para o benefício, sendo, em tese, passível de reabilitação profissional.

Contudo, a argumentação da autarquia recorrente parte de uma interpretação excessivamente restritiva e literal da legislação previdenciária, a qual, se adotada, resultaria em uma desconexão manifesta com a realidade social e econômica dos segurados e com a própria finalidade protetiva do sistema de seguridade social.

O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 estabelece que a aposentadoria por invalidez (atualmente denominada aposentadoria por incapacidade permanente) será devida ao segurado que for "considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência".

A correta interpretação do dispositivo reside na expressão "atividade que lhe garanta a subsistência".

Esta análise não pode se esgotar em uma avaliação puramente médica e abstrata sobre a capacidade funcional residual do indivíduo. É imperativo que o julgador considere se, no mundo real, dadas as circunstâncias concretas do segurado, existe uma possibilidade efetiva e razoável de ele ser reinserido no mercado de trabalho e obter, por meio de uma nova profissão, o seu sustento e o de sua família.

No caso dos autos, o laudo pericial (ID 50271130) foi categórico ao diagnosticar o autor com incapacidade parcial e permanente. A permanência da incapacidade é um fato incontroverso, decorrência lógica e imutável da amputação traumática de múltiplos dedos de sua mão dominante, a direita (ID 50271131). A discussão, portanto, reside no alcance da "parcialidade" dessa incapacidade.

O juiz de primeira instância procedeu a uma análise contextualizada, que transcendeu a frieza do laudo técnico para abarcar as condições pessoais e sociais do autor, conforme fartamente documentado nos autos. Vejamos: o autor, na data da sentença, contava com 47 anos de idade; possui apenas o ensino médio completo, sem qualquer qualificação técnica ou superior; e, conforme sua carteira de trabalho (ID 13459051), sua vida profissional foi inteiramente dedicada a trabalhos braçais, como "meio oficial de serralheria".

Nesse cenário, afigura-se absolutamente inverossímil, para não dizer utópica, a ideia de que um trabalhador com este perfil, portador de uma severa e definitiva limitação na sua mão de trabalho, pudesse ser "reabilitado" e reinserido com sucesso no atual e competitivo mercado de trabalho. A sua incapacidade, embora tecnicamente "parcial" do ponto de vista clínico (pois, em tese, poderia exercer atividades que não demandem o uso pleno da mão direita), é, na prática e para todos os fins de garantia de subsistência, total e definitiva.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgado que deu origem ao Informativo nº 520, deixou claro que:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ANÁLISE DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Para a concessão de aposentadoria por invalidez, na hipótese em que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, devem ser considerados, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado." (AgRg no AREsp 283.029-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 9/4/2013).

Portanto, a decisão do juízo
a quo
não representou uma extensão indevida do benefício, como alega o INSS, mas sim a correta aplicação do direito ao caso concreto, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da proteção previdenciária.

Ignorar as condições pessoais do segurado seria transformar a análise do benefício em um exercício de ficção, desprovido de qualquer amparo na realidade fática.

Dessa forma, a sentença deve ser integralmente mantida no que tange ao restabelecimento da aposentadoria por incapacidade permanente, não havendo que se falar em violação ao artigo 42 da Lei nº 8.213/91 ou ao artigo 195, § 5º, da Constituição Federal.

Do recurso de Apelação de JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES

O autor, por sua vez, insurge-se contra o capítulo da sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais.

O magistrado sentenciante entendeu que "a mera cessação oriunda de ato administrativo regularmente realizado não possui o condão de provar os danos extrapatrimoniais".

A meu sentir, na hipótese, a cessação do benefício do autor não pode ser classificada como um "ato administrativo regularmente realizado".

Pelo contrário, tratou-se de um ato manifestamente ilícito e arbitrário, que violou não apenas a legislação previdenciária, mas também princípios basilares do ordenamento jurídico.

A ilicitude do ato do INSS reside na decisão de cancelar um benefício de aposentadoria por invalidez, concedido em razão de uma amputação, sob a alegação de "recuperação parcial da capacidade laborativa".

É um fato da natureza, que independe de prova, que membros amputados não se regeneram. A condição do autor era,
desde o acidente em 2002
, consolidada e irreversível.

A reavaliação administrativa que concluiu pela "recuperação" da capacidade é tão desarrazoada que beira o absurdo, configurando um erro crasso e grosseiro da administração.

Ademais, a conduta da autarquia violou o princípio da segurança jurídica e a teoria da proteção da confiança legítima (
venire contra factum proprium
). O autor recebeu o benefício por quase quatorze anos.

Durante todo esse longo período, o Estado, por meio do INSS, reconheceu sua condição de incapacidade permanente. Criou-se, com isso, uma situação jurídica estável e uma legítima expectativa de que sua única fonte de sustento seria mantida enquanto a condição incapacitante persistisse. A interrupção abrupta e injustificada desse benefício, com base em uma premissa fática inexistente (a recuperação), quebrou essa confiança e lançou o segurado em um estado de absoluta insegurança e vulnerabilidade.

O dano moral, em casos como este, é evidente e prescinde de comprovação específica, configurando-se como dano
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria gravidade do fato.

A supressão da única fonte de renda de uma pessoa, de natureza alimentar, destinada a garantir sua sobrevivência com dignidade, não é um "mero dissabor" ou um "aborrecimento cotidiano".

É um atentado direto à dignidade da pessoa humana.

Conforme relatado na apelação do autor, a cessação do benefício o obrigou a "sobreviver da caridade de terceiros, que se compadecem da situação, bem como a passar por privações que causam dor, sofrimento e angústia" (ap 01.pdf, p. 4). A angústia, a humilhação e o desespero de não saber como prover o próprio sustento são consequências diretas e inevitáveis do ato ilícito praticado pelo INSS.

A responsabilidade civil da administração, nestes casos, encontra amparo direto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que determinam a obrigação de reparar o dano causado por ato ilícito.

O cancelamento indevido de um benefício previdenciário essencial se enquadra perfeitamente no conceito de ato ilícito, devendo a sentença ser reformada neste ponto, para reconhecer a ocorrência do dano moral e o dever de indenizar por parte do INSS.

Reconhecido o dever de indenizar, passo à fixação do valor da compensação. O montante deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, atendendo a uma dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e, ao mesmo tempo, servir como medida pedagógica e punitiva ao ofensor, para desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

Considerando a gravidade do ato ilícito (cessação indevida de benefício alimentar), a duração dos seus efeitos (desde a cessação em setembro de 2020 até o efetivo restabelecimento), a condição de vulnerabilidade do autor e a capacidade econômica do ofensor (INSS), entendo como justo e adequado fixar a indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. Tal quantia se mostra suficiente para compensar os transtornos e a angústia vivenciados pelo autor, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito.

DO EXPOSTO,
conheço de ambos os recursos para, no mérito:

a)
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, mantendo-se incólume a sentença no que tange ao restabelecimento da aposentadoria por incapacidade permanente ao autor.

b)
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES
, para reformar em parte a sentença e condenar o INSS ao pagamento de indenização por danos morais, a qual arbitro em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora, calculados com base no índice da caderneta de poupança, a contar do evento danoso, qual seja, a data da cessação indevida do benefício (18/09/2020), nos termos da Súmula 54/STJ, até 08/12/2021, a partir de quando incidirá exclusivamente a taxa SELIC, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021.

Deixo de majorar os honorários, tendo em vista que a sua definição foi determinada para liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.